Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, bem como a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo próprio; e (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo conjunto probatório, notadamente ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo de exame preliminar e laudo químico que confirmou tratar-se de 14,59 gramas de cocaína na forma de crack, substância proscrita pela legislação brasileira.
5. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram ter visualizado movimentação típica de tráfico entre dois indivíduos, bem como o momento em que o acusado arremessou objeto posteriormente identificado como droga, circunstância corroborada pelas demais provas dos autos.
6. A palavra de policiais possui relevante valor probatório quando prestada de forma harmônica e coerente, especialmente quando inexistem elementos que indiquem intenção de incriminar injustamente o acusado.
5. As circunstâncias da abordagem, a tentativa de evasão do acusado, a apreensão da droga dispensada no local e a localização de dinheiro trocado e tesoura com resquícios de crack indicam a prática de traficância, afastando a hipótese de porte para consumo próprio.
6. Na dosimetria da pena, a negativação dos maus antecedentes revela-se correta diante da existência de condenações anteriores ainda aptas à caracterização desse vetor judicial.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006 exige análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, não sendo suficiente a nocividade da substância quando a quantidade apreendida não se revela expressiva.
8. No caso concreto, embora o crack possua elevada nocividade, a quantidade de 14,59 gramas não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, impondo-se o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.
9. Mantém-se a majoração pela agravante da reincidência na fração de 1/6, adotada na sentença, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.
10. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão da prática do delito nas dependências de local de trabalho coletivo, qual seja, a Rodoviária do Plano Piloto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.